Tribunal: STF
Processo: RE 93887
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-04-10
Data de publicação: 1981-04-10

Ementa:
VALORIZAÇÃO DE PROVA. JULGADO QUE TERIA FICADO AQUEM DOS LIMITES DA
LIDE.
EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANTER A CONCLUSÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO, O QUAL NÃO E ATACAVEL PELOS DISPOSITIVOS LEGAIS
INVOCADOS NO RECURSO.
IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 128 DO C.P.C. E AO
ARTIGO 153, PARAGRAFO 4, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.